Tribunal: TJPA
Processo: 0808652-31.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808652-31.2023.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: P. G. F. D.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TDAH. ANSIEDADE E INSÔNIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. TEMA 1234/STF. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA IMPORTAÇÃO. MONITORAMENTO CLÍNICO PERIÓDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a disponibilização dos fármacos ISALIV POWER BROAD – CBD 20mg/
mL
– frasco 30ml e BISALIV POWER FULL 1:100 – CBD 20mg/
mL
, THC < 0,3% – frasco 30ml, conforme prescrição, em favor de menor diagnosticado com TEA, associado à ansiedade e insônia, e TDAH, associado à irritabilidade e agressividade, diante de alegada ineficácia de tratamentos convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará permanece legitimado para responder isoladamente pelo fornecimento dos medicamentos prescritos, à luz da responsabilidade solidária dos entes federados e das teses dos Temas 793 e 1234 do STF; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a alegação de ausência de registro na ANVISA, de caráter experimental e de inobservância de requisitos de precedentes vinculantes impede a manutenção da tutela de fornecimento, considerada a autorização sanitária para importação e o desenho decisório com reavaliação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aplica o Tema 793/STF para reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações de saúde e afirmar que o polo passivo pode ser composto por qualquer ente, cabendo eventual direcionamento do cumprimento e ressarcimento entre entes na forma da descentralização e hierarquização do SUS.

A decisão afasta a necessidade de inclusão da União como litisconsorte, porque a solidariedade federativa não impõe, como regra, litisconsórcio necessário, e eventual ajuste financeiro entre entes não é oponível ao particular quando demonstrada a necessidade do tratamento.

A decisão examina o Tema 1234/STF e conclui que não se configura, no caso, o critério objetivo de competência indicado na tese (custo anual do tratamento), registrando o custo anual informado de R$ 184.165,63, e mantém a tramitação na Justiça Estadual.

A decisão considera comprovados o diagnóstico do menor e a ineficácia do tratamento convencional, com base nos documentos médicos juntados, e vincula o dever estatal aos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, preservando a efetividade do direito fundamental à saúde.

A decisão registra a existência de autorização da ANVISA para importação dos medicamentos prescritos, com referência à RDC 660, e trata essa regularização como elemento que enfraquece a premissa de impedimento automático ao fornecimento por suposta ausência de registro.

A decisão rejeita a alegação genérica de “tratamento experimental” ao reconhecer a justificativa clínica concreta e ao estruturar o provimento com governança terapêutica, condicionando a continuidade do fornecimento à comprovação semestral de avaliação médica e necessidade de manutenção.

A decisão afirma que o art. 927 do CPC é observado na fundamentação, pois a solução dialoga expressamente com os precedentes citados (notadamente Temas 793 e 1234/STF) e com a jurisprudência do STF e do STJ sobre solidariedade e legitimidade passiva em demandas de saúde.

A decisão afasta a alegação de afronta automática a precedentes e a menção abstrata à reclamação constitucional, por inexistir demonstração de contrariedade concreta à
ratio

decidendi
dos paradigmas invocados, mantendo-se a sentença e a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o particular demandar isoladamente qualquer deles, sem prejuízo de ressarcimento e ajustes entre entes na forma do SUS.

A discussão sobre competência e inclusão da União, em demandas de medicamento não incorporado, deve observar o critério objetivo do Tema 1234/STF, não incidindo quando o custo anual informado não atinge o patamar ali referido.

Havendo prescrição fundamentada, evidência de ineficácia terapêutica anterior, custo impeditivo e autorização sanitária para importação, é legítima a manutenção do fornecimento do medicamento, com condicionamento a reavaliação médica periódica para controle de necessidade e continuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 926, 927, 932, IV, “b”, e 1.021, § 4º (mencionado em precedente); CF/1988, art. 109, I (referido no Tema 1234/STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015,
DJe
16.03.2015; STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019,
DJe
16.04.2020; STF, ARE 1.147.897
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.11.2018,
DJe
30.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.043.168/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0808652-31.2023.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:
P. G. F. D., representado por sua genitoraPRISCILA BEZERRA DANTAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29640400
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
28504020
)
que

conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

determin
ou
ao Estado do Pará a disponibilização dos fármacos ISALIV POWER BROAD – CBD 20mg/
mL
– frasco 30ml e BISALIV POWER FULL 1:100 – CBD 20mg/
mL
, THC < 0,3% – frasco 30ml

na forma prescrita.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta, em síntese:
(i) a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes, nos termos dos
arts
. 926 e 927 do CPC, especialmente das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1234, 6, 793 e 500 da Repercussão Geral, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61; (
ii
) que, tratando-se de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS e, segundo afirma, sem registro na ANVISA, impõe-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com eventual deslocamento de competência à Justiça Federal, à luz das teses fixadas nos Temas 793 e 500 do STF; (
iii
) que o fármaco à base de canabidiol possuiria caráter experimental, inexistindo comprovação científica robusta de sua eficácia e segurança para o tratamento indicado, não estando preenchidos os requisitos excepcionais previstos no Tema 500 do STF; (
iv
) que não foram observados os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral e no Tema 1234, notadamente quanto à negativa administrativa, à análise da
Conitec
, à inexistência de substituto terapêutico, à comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, à imprescindibilidade clínica e à incapacidade financeira do autor; e (v) que a decisão agravada afrontaria o regime de precedentes vinculantes, podendo, inclusive, ensejar a utilização de reclamação constitucional para preservação da autoridade das decisões do STF.

R
equer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja exercido o juízo de retratação e reformada a decisão monocrática, dando-se provimento à apelação para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, determinar a inclusão da União no polo passivo da lide.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no
ID

30420095
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
Conheçodo recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência, confirmou a medida liminar e julgou procedente a pretensão deduzida.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado do Pará, ora apelante, noticiando que o menor autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), associado à Ansiedade e Insônia, e de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), associado à Irritabilidade e Agressividade, com regressão de desenvolvimento
psíco-motor
e cognitivo, diante da comprovada ineficácia dos tratamentos convencionais, buscou-se o tratamento com o óleo, à base de Cannabis, com a medicação BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/
mL
- FRASCO 30ML e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/
mL
, THC.

(...)

Os autos demonstram a veracidade das afirmações contidas na inicial acerca do diagnóstico do menor e a ineficácia do tratamento convencional, conforme os documentos acostados ao Id. 24500781 e ID 24500782.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse contexto, exsurge o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da parte, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793),
o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).” (Grifo nosso).

No julgamento dos
aclaratórios
em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação
própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos
arts
. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José
Moesch
, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
1
.

Eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)” (grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização
do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel.
Mininstro
. Og Fernandes, j. em 05MAR20).” (grifei)

No que diz respeito a suscitada competência da Justiça Federal nas demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, a Suprema Corte (RE nº 1.366.243), por meio do Tema de Repercussão Geral nº 1234, fixou a tese, segundo a qual ‘
para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação
dos
Mercado de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
’, o que, por certo, não se aplica ao caso em concreto, cujo os custos do medicamento é de R$184.165,63, conforme orçamento realizado junto a empresa fabricante (ID 24500785).

Diante da urgência e necessidade do paciente, não há fundamento para afastar o Estado da responsabilidade, pois a solidariedade entre os entes federativos visa garantir o acesso imediato ao tratamento, sobretudo em casos de risco à saúde e à vida.

Ademais, a competência para incorporação de novas tecnologias ao SUS, embora seja formalmente atribuída ao Ministério da Saúde, não exime os demais entes da federação de assegurarem o acesso ao medicamento específico quando há indicação médica fundamentada, como ocorre no presente caso. A omissão dos demais entes estatais na execução de suas competências não justifica a negativa ao acesso de tratamento essencial ao diagnóstico do requerente, cabendo ao Estado do Pará garantir o acesso ao medicamento prescrito, sem prejuízo de sua eventual pretensão de ressarcimento dos valores junto à União, caso entenda cabível.

Nesse sentindo, a inclusão da União na lide é desnecessária, pois o dever de prestação do serviço de saúde se impõe independentemente de qual ente é especificamente responsável pela aquisição de medicamentos.

O apelante sustenta que não foram cumpridos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para concessão de medicamentos fora da RENAME.

Contudo, os autos demonstram que a
necessidade do medicamento foi respaldada por laudo médico (ID 24500781 e ID 24500782), comprovando a indispensabilidade do tratamento para a manutenção da saúde do menor, cujo quadro clínico foi devidamente descrito e justificado nos autos, assim como a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
A alegação de ausência de comprovante de ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS não se sustenta, considerando a ausência de alternativas eficazes para o tratamento específico da condição de saúde do autor.

Quanto à observância dos precedentes qualificados, o art. 927 do CPC assim dispõe:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II -
os
enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
.” (Grifo nosso).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos
” – grifo nosso.

A decisão monocrática agravada enfrentou os pontos controvertidos e aplicou, de modo coerente, o regime de precedentes e a jurisprudência dominante, especialmente
quanto (a) à solidariedade dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde; (b) aos contornos da discussão sobre competência e inclusão da União em demandas de medicamentos; e (c) ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano, à luz do quadro clínico, da prescrição e da urgência do tratamento.

Passo ao enfrentamento, um a um, dos argumentos recursais.

(i) Alegada obrigatoriedade de observância dos precedentes (
arts
. 926 e 927 do CPC; Temas 1234, 6, 793 e 500; SV 60 e 61)

A invocação dos
arts
. 926 e 927 do CPC não socorre o agravante: justamente por respeito aos precedentes é que a decisão monocrática manteve a sentença.
Explico.

Segundo o
Tema 793/STF
,
prevalece a orientação de que União, Estados e Municípios ostentam responsabilidade solidária nas prestações de saúde, podendo o cidadão demandar isolada ou conjuntamente qualquer deles, sem prejuízo de posterior ajuste/ressarcimento entre os entes conforme as regras do SUS. A decisão monocrática expressamente adotou essa moldura, destacando que a “ressalva” do Tema 793 se conecta, sobretudo, ao cumprimento e ao ressarcimento entre entes, não à exclusão da legitimidade do Estado no polo passivo.

Pelo
Tema 1234/STF
,
a controvérsia sobre competência/inclusão da União foi tratada conforme os parâmetros aplicáveis. A própria fundamentação registra que o deslocamento à Justiça Federal, quando pertinente, está condicionado ao custo anual do tratamento em patamar específico, e assinala que, no caso concreto, o orçamento indicado aponta custo anual de R$ 184.165,63, o que não alcançaria o patamar referenciado na tese invocada pelo recorrente.

Por fim, a invocação das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 não evidencia qualquer descompasso da decisão agravada com o regime de precedentes; ao revés, ajuda a compreender o modo como a tutela foi estruturada no caso concreto.

A S
umula
V
inculante nº
60 decorre do debate federativo do Tema 1234/STF e reforça que, em demandas de saúde — especialmente envolvendo medicamentos não incorporados — deve-se privilegiar, na medida do possível, uma atuação cooperativa e coordenada entre os entes e os órgãos técnicos (p.ex., mecanismos administrativos e fluxos pactuados), evitando decisões que desorganizem o arranjo do SUS. Isso não significa que o Judiciário esteja impedido de conceder tutela individual quando há urgência clínica; significa, sim, que a ordem judicial deve ser executável, proporcional e minimamente aderente à lógica de organização do sistema.

É exatamente nessa chave que a decisão recorrida se mostra compatível com a SV 60: ela não “desestrutura” o SUS nem ignora a racionalidade federativa; apenas impõe ao ente demandado (Estado) — legitimado solidariamente — o dever de assegurar o tratamento prescrito, sem cristalizar a medida como fornecimento irrestrito e indefinido, porque condiciona a continuidade ao acompanhamento médico e reavaliações periódicas, permitindo controle e ajuste terapêutico ao longo do tempo, com redução do risco de fornecimento desnecessário.

Já
,
a S
umula
V
inculante nº
61 está diretamente conectada aos parâmetros fixados no Tema 6/STF (medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados ao SUS). O que esse enunciado assegura é que o juiz, ao deferir o fornecimento, deve respeitar os critérios de excepcionalidade e não transformar a jurisdição em “porta paralela” automática para qualquer fármaco fora da política pública.

No caso concreto, essa diretriz foi observada: a tutela não foi concedida por mera preferência terapêutica, mas à vista de prescrição, quadro clínico relevante e urgência, aliada à necessidade de proteção continuada do menor, e foi calibrada por condicionantes de monitoramento (reavaliação/relatórios), justamente para preservar a excepcionalidade e permitir que a manutenção do fornecimento permaneça dependente de demonstração clínica atualizada.

Em síntese: SV 60 orienta que a decisão judicial respeite a lógica de coordenação do SUS (sem impedir tutela urgente), e SV 61 exige que, em fármacos não incorporados, a concessão seja excepcional e tecnicamente controlada — o que foi atendido no caso ao se vincular o fornecimento à prescrição e ao impor reavaliação periódica como mecanismo de governança e proporcionalidade da medida.

(
ii
) Necessidade de inclusão da União e deslocamento à Justiça Federal (Temas 793 e 500; Tema 1234)

A tese recursal de litisconsórcio necessário com a União e declínio automático à Justiça Federal não procede, por três fundamentos autônomos e suficientes, todos evidenciados no próprio acervo.

O primeiro diz respeito a s
olidariedade e legitimidade passiva do Estado (Tema 793/STF)
.

O regime constitucional do SUS e a jurisprudência consolidada do STF consagram que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas prestações de saúde, de modo que o jurisdicionado pode demandar isolada ou
conjuntamente qualquer ente federado, sem que isso imponha, como regra, litisconsórcio necessário. A própria decisão monocrática agravada reproduz precedente do STJ no sentido de que a “ressalva” do Tema 793 — identificação do ente responsável conforme descentralização/hierarquização — não elimina a solidariedade, pois se relaciona, primordialmente, ao cumprimento do julgado e às regras de ressarcimento entre entes, sob pena de esvaziar o núcleo do precedente qualificado.

O segundo refere-se ao
Tema 500/STF (medicamento “sem registro” e inclusão da União)
,
pressuposto fático não configurado na espécie, diante de autorização sanitária para importação e disciplina regulatória do CBD:

O agravante sustenta que o canabidiol não possuiria registro na ANVISA, invocando o Tema 500 para afirmar que as ações deveriam ser propostas contra a União e para afastar o dever do Estado de fornecimento.

Todavia, no caso concreto, essa premissa é juridicamente insuficiente e
faticamente
controvertida, pois há referência expressa, nos autos, a autorização da ANVISA para importação dos medicamentos específicos prescritos, “nos termos da RDC 660”
(vide documento no ID
24500784
)
, além de menção à autorização excepcional e ao procedimento regulatório aplicável à importação de produtos à base de Cannabis, inclusive com possibilidade de aquisição intermediada pelo Estado.

Esse contexto aproxima a hipótese do entendimento já adotado em precedentes locais: havendo autorização/regularização sanitária para uso/importação, não se trata de “medicamento experimental puro” nem de cenário que imponha, automaticamente, a incidência rígida do Tema 500 com litisconsórcio necessário, notadamente quando a ordem judicial é vinculada à prescrição e ao controle do tratamento.

Em terceiro,
inexistência do gatilho objetivo para atração da Justiça Federal, além de preservação de tutela cautelar:

O Tema 1234 estabelece, para fins de competência, que as demandas de medicamento não incorporado, mas com registro/regularização sanitária, tramitarão na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento (com base no PMVG/CMED) for igual ou superior a 210
salários-mínimos
.

No caso, o próprio acervo aponta custo anual de R$ 184.165,63, conforme orçamento juntado, valor que não alcança o patamar objetivo referido.

Além disso, mesmo no regime transitório de governança do Tema 1234, o STF admite provimento de natureza cautelar “ainda que antes do deslocamento de
competência, se o caso assim exigir”, o que neutraliza a pretensão de transformar a discussão
competencial
em óbice automático à proteção urgente do direito à saúde.

(
iii
) Suposto caráter experimental do canabidiol e ausência de comprovação científica robusta (Tema 500)

A alegação de “tratamento experimental” é genérica e, no caso concreto, não infirmou o suporte fático-jurídico que embasou a tutela.

De um lado, o próprio agravo interno afirma, em tese, que (i) inexistiriam estudos conclusivos, (
ii
) o produto não seria registrado na ANVISA, e (
iii
) faltariam elementos de excepcionalidade (pedido de registro, registro em agência estrangeira etc.).

De outro, os autos indicam (a) autorização ANVISA para importação dos medicamentos prescritos, com referência expressa à RDC 660, e (b) justificativa clínica concreta: o paciente já fez uso de medicamentos convencionais, com resultados insatisfatórios, inclusive com piora do estado de saúde e necessidade de ajuste de doses a níveis próximos de toxicidade, reforçando a imprescindibilidade do esquema terapêutico prescrito.

Além disso, a tutela foi estruturada com governança clínica e controle de continuidade: fixou-se ônus de comprovação semestral de avaliação médica, com indicação dos avanços do tratamento e da necessidade de manutenção do uso do canabidiol, até o deslinde do feito.

Esse desenho decisório afasta a crítica de “liberação irrestrita” e evidencia controle judicial responsável, compatível com a racionalidade do Tema 500: não se trata de chancelar experimentalismo, mas de assegurar, em caráter individual e sob monitoramento, tratamento prescrito em contexto de urgência e refratariedade, com possibilidade de revisão conforme evolução clínica.

(
iv
) Suposta inobservância dos requisitos do Tema 6 e do Tema 1234 (negativa administrativa,
Conitec
, substituto terapêutico, evidências, imprescindibilidade e incapacidade financeira)

Também não assiste razão ao agravante.

1) Tema 6/STF (e SV 61): excepcionalidade e controle do provimento — requisitos atendidos no plano de cognição compatível com a urgência.

Ainda que o agravante sustente ausência de “medicina baseada em evidências” e de pressupostos cumulativos, o caso apresenta, de forma documentada, elementos clássicos
que justificam a tutela na fase em que foi apreciada, sobretudo quando estruturada sob monitoramento:

Imprescindibilidade clínica / falha terapêutica prévia: houve registro de uso de fármacos convencionais com resultado insatisfatório e piora clínica, com necessidade de ajustes a níveis próximos de toxicidade, o que reforça a indicação do produto à base de Cannabis como alternativa terapêutica concreta para o quadro do menor.

Regularização sanitária por via autorizativa (importação): constou que o autor obteve autorização da ANVISA para importação dos medicamentos específicos prescritos, sob disciplina regulatória pertinente, o que robustece a segurança jurídica do tratamento.

Incapacidade financeira / alto custo: há indicação expressa de custo anual de R$ 184.165,63, evidenciando a inviabilidade prática de custeio privado pela família e reforçando o periculum in mora.

Controle e reavaliação periódica: o provimento foi condicionado a comprovação semestral de avaliação médica e necessidade de continuidade, o que preserva a excepcionalidade e permite calibragem terapêutica.

Nesse contexto, a crítica de ausência de requisitos é, na prática, tentativa de transformar parâmetros de mérito em óbice absoluto à tutela urgente, quando, no caso, o decisum foi modelado com cautelas e revisão periódica.

2) Tema 1234/STF (e SV 60): competência/fluxos de governança não suprimem tutela urgente, sobretudo quando não configurado o patamar objetivo e quando admitido provimento cautelar.

O Tema 1234 fixa critério objetivo de competência à Justiça Federal quando o custo anual (PMVG/CMED) for ≥ 210
salários-mínimos
.

No caso, o custo anual informado (R$ 184.165,63) não atinge esse patamar. E, ainda que se discutisse a correta formação do polo passivo e fluxos administrativos, o próprio regime transitório vinculado ao Tema 1234 admite que o magistrado conceda provimento cautelar “ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir”. Logo, não há como converter “
Conitec
/fluxos/negativa administrativa” em requisito impeditivo automático, quando a tutela se sustenta em quadro clínico, urgência, autorização sanitária por importação e controle semestral.

Desta feita,
ainda que o agravante adote leitura maximalista, o provimento foi concedido e mantido com base em elementos clínicos relevantes, custo impeditivo e
disciplina sanitária por autorização, sob controle judicial progressivo (reavaliação semestral), compatibilizando-se com a racionalidade dos precedentes invocados.

(v) Alegação de afronta ao regime de precedentes e possibilidade de reclamação constitucional

A simples menção à possibilidade de reclamação constitucional não substitui a demonstração concreta de que a decisão agravada tenha contrariado precedente vinculante em sua
ratio

decidendi
.

No caso, a decisão monocrática explicitamente dialoga com (i) a solidariedade do Tema 793 e a compreensão de que sua “ressalva” incide sobre cumprimento/ressarcimento, não sobre exclusão de legitimidade; e (
ii
) o critério objetivo do Tema 1234 para competência (210
salários-mínimos
).

Ademais, a própria moldura decisória do Tema 1234 admite tutela cautelar antes de qualquer deslocamento, o que enfraquece a alegação de violação automática.

Por fim, o acervo registra autorização ANVISA/importação e monitoramento semestral, o que evidencia aderência à lógica de prudência e excepcionalidade, afastando a narrativa de afronta frontal ao Tema 500.

Diante do exposto,
conhe
ço e nego
provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
23

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026